Tribunal: STF
Processo: HC 238500
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 842.200/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA VENTILADA SEJA ANALISADA POR ESTA CORTE NA VIA RECURSAL INTERPOSTA NA CAUSA PRINCIPAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Sodalício não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.



    2. As vias recursais – nelas incluídas o recurso especial (a via de impugnação cabível no caso) – não são incompatíveis com o manejo de pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil, aliás, em seu art. 1.029, § 5.º, inciso III, prevê o remédio jurídico para a referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ainda na origem, por meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido.



    3. No caso, nem sequer está demonstrada a existência de violação concreta e direta à liberdade de locomoção do Paciente, ora Agravante, notadamente, porque lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Ademais, diante da interposição de recurso na causa principal, ao tempo da impetração, nem seria possível descartar o pronunciamento desta Corte, na via adequada, sobre as matérias ora suscitadas.



    4. Diante desse cenário fático-processual, ‘qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus’ (AgRg no HC 733.56 3/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).



    5. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 5, p. 1).



    Ao final, busca-se: 



    “[...] seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja a Paciente absolvida, com fundamento no art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, para que sejam reduzidas as absurdas penas fixadas, nos termos acima expostos.” (doc. eletrônico 1, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 842.200/SP, assim fundamentada:



    “Conforme consignei no decisum recorrido, nas informações prestadas às fls. 210-236, em 22/08/2023, a Corte local indicou que, em consulta aos assentamentos eletrônicos da Secretaria da Seção de Direito Criminal daquele Tribunal, constatou-se ‘o registro de protocolo de recurso especial interposto em prol do paciente’ (fl. 210).



    Diante tal conjuntura processual, a presente impetração não pode ser conhecida, pois vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação.



    [...]



    Cabe referir que o princípio acima referido não é aplicado apenas aos recursos, mas também às ações autônomas de impugnação, como o habeas corpus e até mesmo a revisão criminal, que se voltam contra o mesmo acórdão objeto de outro recurso. Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes julgados desta Corte, mutatis mutandis:



    [...]



    Com efeito, ‘[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha’ (Agravo regimental improvido’ (AgRg no HC 589.923/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 1.º/04/2022; sem grifos no original).



    Cabe referir, ainda, que o habeas corpus é o remédio processual adequado a ser utilizado ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição Federal). A vocação do writ, portanto, relaciona-se à tutela do jus ambulandi.



    No caso, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau assim se manifestou na sentença: ‘[c]oncedo à ré o direito de recorrer em liberdade’ (fl. 154).



    A hipótese não reclama, portanto, a concessão de habeas corpus ex officio, pois sem que tenha sido determinada a prisão, não identifico o periculum in mora. Além disso, conforme destaquei na decisão impugnada, ao tempo da impetração, nem seria possível descartar o pronunciamento desta Corte, na via adequada, sobre as matérias ora suscitadas.



    Diante desse cenário fático-processual, ‘qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus’ (AgRg no HC 733.56 3/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022).



    Frise-se que as vias recursais – nelas incluídas o recurso especial – não são incompatíveis com a veiculação de pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil, aliás, em seu art. 1.029, § 5.º, inciso III, prevê o remédio jurídico para a referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ainda na origem, por meio de decisão proferida pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido. Nesse caso, incumbe à Defesa demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil).



    Não se olvida que, desde o início da deflagração de uma ação penal, a liberdade do Acusado pode ser ameaçada ou até mesmo efetivamente cerceada – como no caso de decretação de prisão preventiva. No entanto, o Código de Processo Penal, ainda assim e não de forma desnecessária, previu um sistema recursal deveras amplo, possibilitando diversos meios de impugnação a depender da pretensão recursal e da natureza jurídica do ato decisório do qual se pretenda recorrer (embargos de declaração, recurso em sentido estrito, carta testemunhável, apelação, embargos infringentes e de nulidade, recurso especial e extraordinário, v.g).



    Por fim, embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022; sem grifos no original).



    [...]



    Portanto, na ausência de fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão recorrida.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 5 pp. 5-10; grifos no original). 



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das matérias veiculadas naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator